Tribunal: TJES
Processo: 0010396-58.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violação de domicílio; Vias de fato
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010396-58.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LAUDEMIRO ROSA DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
.
ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A PRÁTICA DE VIAS DE FATO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE GENÉRICA ATRIBUÍDA A CONTRAVENÇÃO PENAL. ÂMBITO
DOMÉSTIC
O
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA.
DOSIMETRIA.
MANUTENÇÃO DA PENA FIXADA.

DANOS MORAIS
IN RE IPSA.

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO
EM PARTE

E,
NO QUE CONHECIDO,

DES
PROVIDO.

1. O Juízo
a quo
absolveu o ora apelante da prática descrita no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, de modo que

o recurso não deve ser conhecido no tocante ao pedido de afastamento da agravante genérica atribuída a contravenção penal.

2. A autoria e a materialidade dos delitos imputados ao acusado se encontram devidamente comprovadas, consoante se verifica do depoimento da vítima e dos militares que atenderam a ocorrência, além da confissão parcial do acusado.

3. Embora o Juízo
a quo
tenha feito referência a quatro circunstâncias judiciais negativas, fixou a pena-base em 07 (sete) meses, apenas 01 (um) mês acima do mínimo legal. Frisa-se que, no presente caso, existem elementos fáticos que fundamentam a valoração negativa atribuída a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

4. O col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

5. O art. 804 do CPP é expresso ao apontar que a sentença deve condenar o vencido ao pagamento de custas processuais, além disso, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente determina a suspensão da exigibilidade das verbas, consoante previsão do art. 98, § 3º, do CPC.

6. É “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER, EM PARTE, da apelação para, no que conhecido, da apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LAUDEMIRO ROSA DIAS

em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 150, § 1º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, a pena de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000, (mil reais).

A Defesa, em suas razões, aponta a inexistência de provas para embasar a condenação, devendo, portanto, aplicar o princípio do
in dubio pro reo.

Em caráter subsidiário, aduz que a pena-base fora exasperada sem a necessária fundamentação. Além disso, aponta a impossibilidade de incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal a uma contravenção penal no âmbito doméstico, sob pena de incorrer em
bis in idem.

Defende que deve ser afastada a indenização por danos morais, eis que não há provas de efetivo abalo moral, bem como pelo fato de que tal matéria não fora debatida durante a instrução processual.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida para absolver o acusado ou, subsidiariamente, redimensionar a pena fixada, com a exclusão da indenização por danos morais e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5450791), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LAUDEMIRO ROSA DIAS

em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 150, § 1º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000, (mil reais).

A Defesa, em suas razões, aponta a inexistência de provas para embasar a condenação, devendo, portanto, aplicar o princípio do
in dubio pro reo.

Em caráter subsidiário, aduz que a pena-base fora exasperada sem a necessária fundamentação. Além disso, aponta a impossibilidade de incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal a uma contravenção penal no âmbito doméstico, sob pena de incorrer em
bis in idem.

Defende que deve ser afastada a indenização por danos morais, eis que não há provas de efetivo abalo moral, bem como pelo fato de que tal matéria não fora debatida durante a instrução processual.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida para absolver o acusado ou, subsidiariamente, redimensionar a pena fixada, com a exclusão da indenização por danos morais e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

“
Ab initio”
, cumpre salientar que o Juízo
a quo
absolveu o ora apelante da prática descrita no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, de modo que
o

recurso não deve ser conhecido no tocante ao pedido de afastamento da agravante genérica
atribuída a contravenção penal.

Ultrapassado tal questão, em análise dos autos, têm-se que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 150, § 1º, do Código Penal e da contravenção prevista no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, do Código Penal, todos na forma da Lei nº 11.340/2006, narrando que, no dia 24/06/2021, por volta de 23h, na Rua Agapanto, nº 121, Bairro Cascata, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, entrou, clandestinamente, em horário noturno, na residência de Alaciene de Oliveira Thompson, sua ex-companheira e vítima, e praticou vias de fato contra esta.

No dia dos fatos, a vítima estava em sua residência, na companhia das filhas, fruto do relacionamento que manteve por oito anos com o denunciado, quando uma das filhas avistou um vulto e ouviu um barulho. Após, como não ouviram mais nada, foram dormir. Por volta das 02h, quando a vítima se levantou, viu o denunciado do lado de fora da janela da casa, momento em que acionou a Polícia Militar.

Quando os militares chegaram no local, a vítima sinalizou com o telefone, indicando onde o denunciado estava, momento em que este correu em direção ao interior da residência, tentou segurar a vítima e a agarrou pelos cabelos. Na tentativa de conter o denunciado, os militares efetuaram dois disparos de arma de fogo, que o acertaram.

Mesmo alvejado, o denunciado entrou na residência, pegou as crianças e escondeu-se em um dos quartos. Em uma busca pela residência, os policiais encontraram o denunciado no quarto das crianças gritando que mataria todos ali. Ato contínuo, os policiais conseguiram contê-lo e o encaminharam para Unidade de Pronto Atendimento da Serra-Sede.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da prática da contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 e condenando-o pelo crime previsto no art. 150, § 1º, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06.

Com efeito, registro que a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao acusado encontram-se devidamente comprovadas, consoante se verifica do depoimento da vítima e dos militares que atenderam a ocorrência, além da confissão parcial do acusado.

A versão da vítima, em sede judicial, além de condizer com o que foi dito em sede policial, também se encontra corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, nos quais eles relatam todo o ocorrido.

Ademais, o próprio acusado, durante seu depoimento em juízo, confessou ter adentrado na residência da vítima, no período noturno e sem autorização.

Nesse contexto, os elementos de prova são suficientes para comprovar a prática do crime de violação de domicílio no âmbito doméstico, devendo ser mantido o édito condenatório.

Quanto a dosimetria da pena, na primeira fase o Juízo a quo negativou a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, sob os seguintes fundamentos:

A
culpabilidade
está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; [...] os
motivos
e as
circunstâncias
não são de modo a favorecê-lo. Destaca-se que os motivos do crime, entendidos como “as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal”, conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (
in
‘Penal Comentado’ p. 129), são próprios do tipo penal. As circunstâncias do crime, entendidas como aquelas que ‘não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião” (
Adalto Dias Tristão, in ‘Criminal – Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança’
p. 26) não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou conduta desproporcional na prática do delito; [...] as
consequências do crime
levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional.

Quanto a
culpabilidade
para fins do art. 59 do Código Penal, ao contrário do consignado pelo Juízo Sentenciante, aquela deve ser entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade do agente, não se confundido com a culpabilidade como elemento do crime, de acordo com a teoria tripartite do delito.

Não obstante a deficiência na fundamentação, entendo ser possível a realização de reforço argumentativo para manutenção da desvaloração. Isto porque, conforme relatos, o acusado, mesmo após a chegada dos militares, adentrou na parte interna da residência.

Os
motivos
também são reprováveis, já que, como ficou constatado, a não aceitação do término com a vítima que o levou à prática delitiva.

As
circunstâncias
são evidentemente desfavoráveis, eis que, após ser alvejado pelos militares, adentrou na residência e
levou
suas filhas para o quarto e gritou que mataria todos,
colocando, inclusive, em risco a vida de suas filhas menores.

Por fim, há que se manter a valoração negativa das
consequências do crime
. Como fundamentado na r. sentença, é inequívoco o abalo emocional gerado na vítima e suas filhas, que se apresenta além do esperado quando diante de uma violação de domicílio. Como restou demonstrado através dos relatos dos policiais militares, ao chegaram no local da ocorrência, ouviram gritos de socorro da vítima e das crianças, dizendo que o acusado estava armado.

Embora o Juízo
a quo
tenha feito referência a quatro circunstâncias judiciais negativas, fixou a pena-base em 07 (sete) meses, apenas 01 (um) mês acima do mínimo legal.

Frisa-se que, no presente caso, existem elementos fáticos que fundamentam a valoração negativa atribuída a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. E, caso fosse elevar a pena mínima utilizando 1/8 para cada circunstância negativa, o
quantum
da pena seria acima dos 07 (sete) meses fixados na r. sentença. Tal adequação não será realizada, haja vista se tratar de recurso defensivo.

Na segunda fase da dosimetria, o Juízo
a quo
atenuou a pena-base em 01 (um) mês, em razão da confissão (art. 65, III, “d”, do Código Penal) e aplicou a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, agravando a pena em 15 (quinze) dias.

No entanto, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 689.064-RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 6/8/2015, DJe 26/8/2015), deve haver a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante de violência contra mulher.

No presente caso, todavia, deixo de aplicar tal compensação sob pena de incorrer em
reformatio in pejus.

Por tais razões, mantenho as penas tais como fixadas pelo Juízo
a quo.

Em relação ao pedido de exclusão da condenação ao pagamento de danos morais, melhor sorte não assiste ao apelante.

Isso porque, o col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Em outras palavras, a Corte da Cidadania entendeu que a prática de violência doméstica contra mulher configura dano moral
in re ipsa
, de modo que não se faz necessária a prova de que a moral da vítima fosse abalada.

Além do mais, destaco que há pedido expresso na peça proemial (p. 03 dos autos digitalizados) requerendo a fixação de valor mínimo de reparação devido a vítima.

Sendo assim, não há que se falar em afastamento da indenização fixada.

Por fim, acerca do pedido de isenção do pagamento de custas processuais, o art. 804 do CPP é expresso ao apontar que a sentença deve condenar o vencido ao pagamento de custas processuais.

Além disso, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente determina a suspensão da exigibilidade das verbas, consoante previsão do art. 98, § 3º, do CPC:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(
Omissi
s
)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte é “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

Diante de todo exposto,
CONHEÇ
O,
EM PARTE,

do recurso para, no que conhecido,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.